Tribunal: TJDFT
Processo: 0027147-44.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027147-44.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELITO JOSE DE SOUZA, ANA RITA SPEZIALI LADEIRA COTTA, ANECI GONCALVES MANCIO, ANTONIO ALVES CHIANCA, ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO, ANTONIO BRITO DE MEDEIROS DEVEDOR: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido, por transferência bancária, em relação aos credores ANA RITA SPEZIALI LADEIRA COTTA e ANTONIO BRITO DE MEDEIROS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios